Tribunal: CARF
Processo: 19515.721824/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721824/2011-14
ACÓRDÃO
1301-008.160 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASSOCIAÇÃO UMANE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008
PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO DA DRJ. ALEGADA AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do acórdão da DRJ por ausência de
fundamentação quando a decisão enfrenta as alegações apresentadas pelo
Recorrente, ainda que de forma sucinta. Fundamentação sucinta que não
se confunde com fundamentação deficiente ou com ausência de
fundamentação
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2008
IRRF. PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
A lei instituiu a tributação exclusiva de fonte, à alíquota de 35%, para
alcançar todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário
não identificado. Essa tributação alcança também os pagamentos
efetuados ou os recursos entregues a terceiros ou a sócios, acionistas ou
titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou
sua causa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
Relator.

Fl. 2910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.160 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721824/2011-14
2
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduarda Lacerda Kanieski, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 2.883/2.907) interposto por ASSOCIAÇÃO
SAMARITANO em face de acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo (DRJ/SPO) que julgou improcedente sua impugnação, mantendo o crédito tributário
cobrado.
2.
Referido crédito tributário decorre de Auto de Infração (fls. 2/31) lavrado para
exigir IRRF do ano-calendário de 2008, por conta de suposta infração de pagamentos feitos a
beneficiários não identificados. Os tributos foram acrescidos de juros de mora e multa de ofício
sem qualificação.
3.
Consultando o Termo de Verificação Fiscal (fls. 2.509/2.538), verifica-se que o
contribuinte foi intimado a apresentar a individualização dos pagamentos registrados na conta
contábil 210206 – Honorários Médicos a Pagar, inclusive com a identificação dos beneficiários
respectivos. A Fiscalização consignou que o contribuinte “[...] apresentou uma planilha
identificando os pagamentos a pessoas físicas (no montante de R$ 5.510,33) e jurídicas (no
montante de R$ 1.468.071,12), sem, no entanto apresentar a comprovação dos pagamentos e
recibos firmados, nem contratos e notas fiscais e comprovantes de pagamentos respectivamente”.
Diante disso, conclui o TVF:
6.1.1. A não apresentação individualizada dos valores recebidos por cada um dos
beneficiários e a sua comprovação (seja por meio de recibo firmado ou nota fiscal
emitida, além do comprovante de movimentação financeira) caracteriza o
pagamento por pessoa jurídica a pessoa física não identificada, sujeitando a
empresa ao Imposto de Renda exclusivamente na fonte de 35% (trinta e cinco por
cento) sobre a base de cálculo reajustada, conforme art. 61 da Lei no 8.981/1995
e art. 74 da Lei no 8.383/1991 [...]
6.1.2. Como a empresa não identificou os beneficiários com os seus respectivos
valores recebidos e comprovados, deverá incidir o Imposto de Renda
Fl. 2911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.160 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721824/2011-14
3
exclusivamente na fonte sobre a base reajustada, com alíquota de 35%, sendo
considerado vencido o imposto no dia do pagamento da referida importância
conforme o caput do art. 61 e §§ 2o e 3o da Lei no 8.981/1995.
4.
Inconformada, a Recorrente apresentou Impugnação (fls. 2.542/2.559), que foi
rejeitada pela DRJ por meio de acórdão (fls. 2.841/2.852) ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2009
PAF. NULIDADE.
No processo administrativo fiscal, são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente, bem como os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. As irregularidades,
incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo anterior não importarão
em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução
do litígio.

EXTRAVIO DE LIVROS E DOCUMENTOS DA ESCRITURAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA.
PROVIDÊNCIAS.
A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não prescritas
eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis
relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem
ou possam vir a modificar sua situação patrimonial. Ocorrendo extravio,
deterioração ou destruição de livros, fichas, documentos ou papéis de interesse
da escrituração, a pessoa jurídica deve fazer publicar aviso concernente ao fato
em jornal de grande circulação do local de seu estabelecimento; dar minuciosa
informação do fato ao órgão competente do Registro do Comércio dentro de
quarenta e oito horas; e remeter cópia da comunicação ao órgão da Receita
Federal do Brasil de sua jurisdição.

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é defeso aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, a não ser nos casos
expressamente previstos na legislação.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
5.
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 2.883/2.907), sustentando em
síntese que (i) o acórdão deve ser anulado, para que sejam realizadas “[...] isentas e técnicas
diligências fiscais que analisem a plenitude da argumentação e da produção probatória
promovida”; (ii) a autuação seria improcedente, tendo em vista que haveria a identificação dos
beneficiários dos pagamentos nos autos; (iii) a autuação teria “incertezas jurídicas e fiscais”,
Fl. 2912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.160 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721824/2011-14
4
podendo levar a inaceitável bis in idem; (iv) a multa imposta é confiscatória, na linha de
precedentes do E. Supremo Tribunal Federal.
6.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
7.
O Recurso Voluntário foi interposto em 12/08/2019 (fls. 2.881), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 2.880), por procurador habilitado. Assim, presentes os
pressupostos formais, conheço do recurso.
8.
Preliminarmente, a Recorrente sustenta a nulidade do acórdão recorrido, tendo em
vista que apresentou em sua Impugnação “[...] a efetiva indicação dos beneficiários e dos valores
pagos a cada um deles”. Destaca que isso teria sido reconhecido pelo próprio acórdão em seu
relatório (fls. 2.843), no seguinte trecho:
“O [relatório fiscal] dá a impressão de que a empresa simplesmente apresentou
uma reles planilha sem identificar as pessoas físicas e jurídicas, anunciando
apenas um montante global de valores pagos. Mas a verdade é que o contribuinte
identificou, um a um, os beneficiários dos pagamentos, apresentando seu CPF ou
CNPJ, o que dá um indicador seguro dos destinatários, desqualificando qualquer
insinuação de pagamento sem indicação de beneficiários e mostrando
pagamentos a profissionais de medicina (pessoas físicas ou jurídicas) na exata
execução de serviços médicos”
9.
Afirma que tal trecho estaria em contradição com o indeferimento do pleito no
mérito, feito com base na suposta falta de comprovação das operações. Além disso, a decisão
seria omissa, vez que o indeferimento se deu com base em fundamento genérico.
10.
Inicialmente, consultando o acórdão recorrido a fim de analisar o contexto do
trecho do relatório citado (fls. 2.843), verifico que se trata de síntese das alegações apresentadas
pela própria Recorrente em sua defesa, que se inicia no final da fl. 2.842. Ou seja, em momento
algum a Turma Julgadora reconheceu a comprovação dos beneficiários dos pagamentos. Assim,
não há que se falar em qualquer contradição.
11.
No mérito, o trecho apontado pela Recorrente como genérico e que fundamentou o
indeferimento da defesa é o seguinte (fls. 2.850):
Por fim, ao contrário do que pretende a defesa, os extratos de movimentação
bancária apresentados junto com a impugnação comprovam os pagamentos em
si, mas não substituem os comprovantes relativos a essas operações, que assim
permanecem sem comprovação.
Fl. 2913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.160 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721824/2011-14
5
12.
Porém, na linha de precedentes desta Turma Ordinária (Acórdão no 1301-006.966,
Rel. Cons. Eduardo Monteiro Cardoso, Sessão de 11/06/2024), não é possível confundir
fundamentação sucinta com ausência de fundamentação, como vem manifestando
reiteradamente o E. STJ (AgInt no AREsp no 1.941.722/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJ
08/04/2024). A DRJ, ao analisar a matéria, entendeu que os extratos bancários seriam
insuficientes, sendo imprescindível a apresentação dos comprovantes específicos das operações,
fundamentando a sua conclusão. A correção ou não desta premissa é algo a ser avaliado quando
da apreciação do mérito, não se confundindo com a nulidade decorrente de ausência de
fundamentação.
13.
Assim, ausentes a omissão e o cerceamento do direito de defesa, rejeito a
preliminar de nulidade.
14.
No mérito, a Recorrente sustenta que, atendendo à solicitação da Fiscalização, “[...]
juntou uma relação a identificar tais pessoas físicas e jurídicas, beneficiárias dos pagamentos
arrolados no relatório fiscal, e, juntou-a novamente por ocasião da apresentação de sua
impugnação, demonstrando o pagamento e a identidade dos beneficiários”. Afirma que o
conjunto probatório apresentado identificaria os beneficiários, pois “[...] basta comparar os
extratos bancários e demais demonstrativos apresentados pelo contribuinte com a lista contida no
‘Anexo G’ (do relatório fiscal)”, apresentando alguns exemplos, como o seguinte:
c.1) - o primeiro dado a constar da lista contida no referido “Anexo G” é o
pagamento de R$ 2.585,62, de 07.01.2008, tido como destinado a beneficiário
‘não identificado);
c.1.1) - no entanto, o extrato bancário apresentado pela empresa mostra,
claramente, no oitavo item da sua folha 0001, que o citado valor foi creditado a
CHEN GUSMÃO MÉDICOS ASSOCIADOS, com CNPJ 05.370.104/0001-01 (veja
cópia do CNPJ dessa empresa – doc. 03/impugnação – extraída do próprio sítio da
RFB), através de transferência/depósito ao Banco 237, Ag. 00031 c/c 122841-2;
15.
Consultando a Impugnação, verifico que a Recorrente trouxe aos autos (i)
informação expressa no sentido de que não foi possível obter contratos, notas fiscais/faturas e
comprovantes de pagamento em função de incêndio ocorrido na pessoa jurídica responsável pela
guarda da documentação, com boletim de ocorrência respectivo (fls. 2.599/2.607) e (ii) extratos
bancários do período em que constaria a identificação do fornecedor com seu CNPJ (fls.
2.608/2.786).
16.
Inicialmente, verifico que a Fiscalização analisou a alegada ocorrência do incêndio,
concluindo pela ausência das formalidades previstas no art. 264 do RIR/99:
Conquanto não se duvide da ocorrência do incêndio alegado pela defesa e
registrado por meio dos boletins de ocorrência apresentados, constata-se que a
interessada não demonstrou ter observado os requisitos determinados no art.
264 do RIR/1999, acima transcrito, isto é, não comprovou que fez publicar aviso
concernente ao fato em jornal de grande circulação do local de seu
Fl. 2914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.160 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721824/2011-14
6
estabelecimento; nem que tenha dado minuciosa informação do fato ao órgão
competente do Registro do Comércio dentro do prazo de quarenta e oito horas;
nem remeteu cópia da comunicação à unidade da Receita Federal de sua
jurisdição.
A não observação por parte da interessada ao disposto no citado artigo, por si só,
seria bastante para que, segundo a legislação tributária, a alegação de incêndio
não se revista da eficácia de elidir o procedimento fiscal. Porém, a simples adoção
dessas formalidades, apesar de necessárias, também não são suficientes para
caracterizar a exclusão da responsabilidade do contribuinte pela guarda e
conservação de seus documentos contábeis e fiscais. Isto porque, caberia à
interessada a eventual reconstituição da escrituração.
Entretanto, a única providência adotada pelo contribuinte foi o registro de
boletim de ocorrência em 17/08/2011, quase um mês e meio após o sinistro,
relatando que tinha documentos arquivados na unidade da empresa Interfile
Gestão de Documento em Jandira que teriam sido “danificados” em virtude do
incêndio ocorrido em 04/07/2011 (fl. 2605/2606). Evidencia-se, portanto, que o
contribuinte relegou a segundo plano suas obrigações fiscais, tornando-se
inadimplente no tocante ao cumprimento do que determina a legislação.
Não fosse isso, observo ainda que o incêndio ocorreu no curso da fiscalização e,
bem antes do sinistro, a empresa já havia sido intimada a apresentar a
documentação comprobatória dos valores lançados em sua contabilidade a título
de remuneração a empregados, pagamentos por serviços prestados por
cooperativa de trabalho e pessoa física sem vínculo empregatício, locação de
mão-de-obra e demais serviços prestados por terceiros.
Na verdade, esses comprovantes foram exigidos tanto em 05/04/2011, por
ocasião do recebimento do Termo de Início do Procedimento Fiscal (fl. 181, item
5), como em 03/05/2011, data em que a interessada tomou ciência do Termo de
Intimação Fiscal no 1 (fl. 190/191, item 5), ambos com prazo de trinta dias para
cumprimento. Todavia, até a data do incêndio, mais de três meses depois da
primeira intimação, a interessada não havida entregue à fiscalização os
documentos em questão.
Outro ponto a ser considerado é que a interessada não comprovou o extravio dos
documentos solicitados pela fiscalização. De fato, comunicados da Interfile Gestão
de Documento à imprensa, por ocasião do incêndio ocorrido na unidade de
Jandira, encontrados no endereço eletrônico da empresa na Internet, dão conta
de que a Interfile possuía três outras unidades além da que incendiou. E mais, o
incêndio em Jandira atingiu somente três dos dez galpões ali localizados
(disponível em: <<http://www.interfile.com.br/clipping37. htm>>; acesso em
15/05/2013 às 12:54h): [...]
A interessada, por outro lado, não instruiu a impugnação com cópia de contrato
de prestação do serviço de guarda de documentos com a Interfile; ou de recibo de
entrega dos documentos a serem guardados; ou de qualquer comprovante de que
Fl. 2915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.160 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721824/2011-14
7
havia documentos da empresa nos galpões incendiados ou mesmo na unidade de
Jandira da Interfile.
Entendo, portanto, que a mera alegação de que não teria entregado os
comprovantes relativos aos pagamentos questionados pela fiscalização por terem
sido eles “danificados” no incêndio aludido não tem o condão de elidir o
lançamento de ofício.
Apesar de afirmar que a recuperação dos documentos demandaria tempo
razoável, sendo necessário procurar registros junto a bancos, recibos perante os
destinatários, além de outros documentos com autoridades e particulares, a
interessada, passados mais de sete anos desde a protocolização da intimação, em
03/01/2012, não juntou quaisquer documentos a estes autos (fl. 2545): [...]
17.
As considerações da DRJ são relevantes, estando em consonância com
entendimento manifestado por esta Turma Ordinária:
PERDA DE DOCUMENTOS FISCAIS. AUSÊNCIA DAS PROVIDÊNCIAS LEGALMENTE
ESTABELECIDAS. A alegação de perda de documentos contábeis e fiscais da
empresa por ocorrência de sinistro, ainda que documentada por Boletim de
Ocorrência, não exime a contribuinte de providenciar a regularização de sua
escrituração mediante a obtenção de suporte documental. Ausência das
providências previstas no art. 264 do RIR/99. (Acórdão no 1301-007.883, Rel.
Cons. Eduardo Monteiro Cardoso, Sessão de 15/10/2025)
18.
De fato, ainda que a documentação tivesse sido atingida pelo incêndio – o que,
como apontado pela DRJ, é questionável – a Recorrente teve tempo hábil para reconstituir o
conjunto probatório necessário, obtendo ao menos os contratos e as notas fiscais junto aos seus
fornecedores e reconstituindo a sua escrituração contábil. Porém, prosseguiu defendendo que a
movimentação bancária seria suficiente para comprovar os beneficiários dos pagamentos.
19.
Entendo que os extratos bancários, para serem aptos a comprovar os beneficiários
dos pagamentos, devem estar acompanhados com algum outro elemento que permita aferir a sua
veracidade mediante cruzamento de dados, como contrato de prestação de serviços, notas fiscais
ou escrituração contábil. A respeito da necessidade de confirmação e cruzamento das
informações, veja-se precedentes deste Carf:
GLOSA DE DESPESA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE ESTABELECIMENTO DE VÍNCULO ENTRE OS DOCUMENTOS
Admite-se a comprovação de despesas por outros meios, como por exemplo
através de contratos de prestação de serviço, da escrituração contábil com o
detalhamento dos lançamentos e com extratos bancários para comprovação dos
pagamentos, em decorrência do princípio da verdade material. Embora o sujeito
passivo tenha apresentado cópia dos contratos de prestação de serviço de
transporte, lançamentos contábeis e extratos bancários, não relacionou a
movimentação nos extratos bancários com os lançamentos contábeis das
despesas e por isso não logrou comprovar as despesas de frete escrituradas.
Fl. 2916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.160 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721824/2011-14
8
(Acórdão no 1201-004.984, Rel. Cons. Wilson Kazumi Nakayama, Sessão de
20/07/2021)
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA. A comprovação de transferência bancária não é
suficiente para demonstrar que o pagamento resultou de uma efetiva prestação
do serviço por parte do beneficiário, mormente quando não há qualquer outro
documento nos autos, como nota fiscal ou contrato. (Acórdão no 1301-003.991,
Rel. Cons. Giovana Pereira de Paiva Leite, Sessão de 16/07/2019)
20.
Além disso, a alegada possível ocorrência de bis in idem não está demonstrada,
pois, ausente a identificação dos beneficiários, torna-se inviável a verificação do recolhimento
integral dos tributos pelo beneficiário. Mas não só: o art. 61 da Lei no 8.981/95 prescreve que se
trata de IRRF exclusivamente na fonte pagadora, não havendo que se falar em duplicidade.
21.
Com base nesses elementos, entendo acertada a conclusão da DRJ.
22.
Por fim, a Recorrente defende que a multa de ofício teria caráter confiscatório,
conforme precedentes do E. Supremo Tribunal Federal.
23.
Porém, o percentual da penalidade encontra-se taxativamente previsto no art. 44, I,
da Lei no 9.430/96. Assim, a redução da multa de ofício exigiria juízo de constitucionalidade do
dispositivo legal, o que é vedado a este Carf por força da sua Súmula no 2.
24.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar e, no
mérito, nego-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 2917
DF CARF MF
Original